Tribunal: TCU
Processo: 012.040/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria no âmbito do Fiscobras 2017 que tem por objeto a regularidade dos procedimentos administrativos de contratação do afretamento e operação do navio-plataforma Cidade de Saquarema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) com objetivo de fiscalizar os procedimentos administrativos e os instrumentos contratuais dos quais resultaram os contratos de afretamento e de operação do navio-plataforma Cidade de Saquarema, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A., à Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A., à SBM Offshore do Brasil Ltda. e à Single Buoy Moorings Inc. (08.677.103/0001-00); e 9.2. arquivar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.